Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. POLICIAIS PENAIS. REGIME DE PLANTÃO. AFASTAMENTOS LEGAIS. ABONO DE PONTO. FOLGA COMPENSATÓRIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo exigida a análise individualizada de todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes.
3. A ausência de manifestação expressa sobre precedente sem natureza vinculante não configura omissão.
4. O prequestionamento não depende de expressa menção ao dispositivo legal correspondente ao tema controvertido, mas, sim ao efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com intuito de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (art. 1.025 do CPC).
5. Embargos de declaração rejeitados.